Tribunal: TJPA
Processo: 0820830-74.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0820830-74.2025.8.14.0401

RECORRENTE: ELIZANILDO RAMOS TORRES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CP. PRAZO DE 03 ANOS. ART. 109, VI, DO CP. DECURSO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, IV, DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ELIZANILDO RAMOS TORRES
, contra a decisão interlocutória (ID: 31838787) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA. A referida decisão indeferiu os pedidos de nulidade processual e de reconhecimento da prescrição formulados pelo réu ELIZANILDO RAMOS TORRES, mantendo o curso do processo sob a acusação de
lesão corporal no contexto de violência doméstica e ameaça
(Art. 129, § 9º, e Art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro)
contra a vítima IVANILDA BEZERRA DE ANDRADE
.

II - Questão em discussão

02.

O recorrente, alega e requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

·

Preliminarmente, a nulidade do processo desde a determinação da citação por edital e da decisão que suspendeu o processo, por não esgotamento dos meios para citação pessoal (como a ausência de tentativa de citação via
WhatsApp
, apesar de o número constar nos autos).

·

A declaração de extinção da punibilidade do crime de ameaça, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato (transcurso de mais de três anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia).

III - Razões de decidir

03. A preliminar de nulidade da citação por edital não merece acolhimento, pois restou demonstrado o esgotamento razoável das diligências para localização do réu, além da ausência de prejuízo, tendo o acusado posteriormente sido citado pessoalmente e exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa. Por outro lado, assiste razão à Defesa quanto à prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de ameaça, uma vez que transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Impõe-se, assim, o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao referido delito, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

04.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

05
. A citação por edital é válida quando precedida do esgotamento razoável das diligências para localização do acusado e ausente demonstração de prejuízo, não havendo nulidade processual sem prova concreta de dano; por outro lado, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quando transcorrido o prazo legal entre o fato e o recebimento da denúncia, regulado pela pena máxima em abstrato, nos termos dos arts. 109 e 107, IV, do Código Penal.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - REsp: 00000000000002162483 AP 2024/0293964-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/03/2026, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 27/03/2026).

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2105857 MG 2023/0381727-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2194288 MS 2022/0264098-6, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023).

(STJ - AREsp: 2154759 CE 2022/0194685-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e conceder parcial provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0820830-74.2025.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM:

VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM
/
PA
.

RECORRENTE: ELIZANILDO RAMOS TORRES.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ELIZANILDO RAMOS TORRES
(ID: 31838795, em 15.09.2025), contra a r. decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (ID: 31838787, em 22.08.2025), que rejeitou os pedidos de nulidade processual e de reconhecimento da prescrição.

Narra a denúncia (ID: 31838697) que, em 17 de junho de 2018, no município de Belém/PA, o acusado praticou os crimes de lesão corporal dolosa e ameaça contra sua então companheira, a vítima Ivanilda Bezerra de Andrade, em contexto de violência de gênero, forçando-a a ingerir bebida alcoólica sob ameaças.

Cumpre informar expressamente que
o recorrente encontra-se em liberdade
.

Após a apresentação de resposta à acusação, o d. Juízo a quo proferiu decisão interlocutória, indeferindo o pleito defensivo e mantendo a validade da citação por edital e a suspensão do processo (art. 366 do CPP), afastando a alegação de prescrição do crime de ameaça e designando audiência de instrução.

Em suas Razões de Recurso em Sentido Estrito (ID: 31838795, em 15.09.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

Preliminarmente, a nulidade do processo desde a determinação da citação por edital e da decisão que suspendeu o processo, por não esgotamento dos meios para citação pessoal (como a ausência de tentativa de citação via
WhatsApp
, apesar de o número constar nos autos);

·

A declaração de extinção da punibilidade do crime de ameaça, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato (transcurso de mais de três anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 31838797, em 18.09.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que as diligências realizadas para citação pessoal foram devidamente esgotadas de forma física, inexistindo nulidade ou prejuízo a justificar a anulação, e que a prescrição não se operou devido à suspensão do processo validamente decretada pelo Juízo.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 32192114, em 09.12.2025), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, concordando com a validade da citação por edital realizada nos estritos termos do art. 361 do CPP após diligências infrutíferas, e afastando o pleito de extinção da punibilidade, entendendo não ter ocorrido a prescrição retroativa em razão da regular suspensão do feito.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

VOTO

PRELIMINARMENTE
:

A insurgência recursal cinge-se à análise de matérias de ordem pública, oportunamente suscitadas em sede de resposta à acusação e rejeitadas por decisão interlocutória, consistentes em duas preliminares, as quais passo a examinar.

01.

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
.

A Defensoria Pública sustenta a nulidade absoluta do feito ao argumento de que a citação por edital foi determinada sem o prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização pessoal do réu, destacando a existência de número telefônico nos autos e a ausência de tentativa de citação por aplicativo de mensagens.

A tese não merece acolhimento
.

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem diligenciou na tentativa de localização do acusado nos endereços constantes do inquérito policial, bem como por meio de consultas aos sistemas informatizados disponíveis, todas sem êxito.

Diante desse cenário,
a citação editalícia foi determinada em estrita observância ao disposto no art. 361 do Código de Processo Penal
.

Consoante destacado no parecer da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 32192114), a adoção da citação por edital revelou-se medida legítima diante do insucesso das diligências ordinárias.

Ademais, não se pode olvidar que o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o esgotamento das diligências para fins de citação por edital deve ser aferido à luz da razoabilidade e das ferramentas disponíveis ao Judiciário, não se exigindo a adoção de todas as medidas imagináveis, sendo suficiente a utilização dos meios ordinários de pesquisa, cabendo ao magistrado, de forma fundamentada, avaliar a suficiência das providências realizadas; ademais, eventual nulidade processual somente se reconhece mediante demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentindo:

“(...)
O esgotamento das diligências não se confunde com a realização de todas as buscas imagináveis,

sendo suficiente
,
em regra
,
a utilização dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Poder Judiciário
,
observados os princípios da eficiência
,
da proporcionalidade e da duração razoável do processo
,
sem prejuízo da adoção de diligências adicionais quando houver utilidade concreta
. (...)
A expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou a concessionárias de serviços públicos não é requisito obrigatório para a validade da citação por edital
,
competindo ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto, avaliar a suficiência das diligências realizadas e motivar a conclusão quanto ao esgotamento razoável dos meios disponíveis
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002162483 AP 2024/0293964-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/03/2026, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 27/03/2026). Grifei.

“(...)
Conforme a jurisprudência desta Corte
,
a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada
("
pas de nullité sans grief
"),
por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas
. (...)” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2105857 MG 2023/0381727-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024). Grifei.

No caso concreto, restou evidenciado que o recorrente foi posteriormente localizado, regularmente citado de forma pessoal (ID: 145325787), constituiu defesa técnica por intermédio da Defensoria Pública e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, inclusive com apresentação de resposta à acusação.

Assim,
ausente qualquer demonstração de prejuízo concreto
,
não há falar em nulidade processual
,
razão pela qual rejeito a preliminar
.

02.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ART. 147 DO CP)
.

A Defesa suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato em relação ao delito de ameaça (art. 147 do Código Penal).

Neste ponto
,
assiste razão ao pleito defensivo
.

Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pelo máximo da pena cominada em abstrato, sendo de 03 (três) anos para os delitos cuja pena máxima não exceda 01 (um) ano, como ocorre no crime de ameaça, cuja pena máxima é de 06 (seis) meses de detenção.

No caso dos autos, o fato delituoso ocorreu em 17/06/2018, ao passo que o recebimento da denúncia, marco interruptivo da prescrição (art. 117, I, do CP), deu-se apenas em 02/09/2021.

Entre esses dois marcos, transcorreu lapso superior a 03 (três) anos (03 anos, 02 meses e 16 dias), evidenciando, de forma inequívoca, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva antes mesmo da instauração válida da ação penal.

Ressalte-se que a posterior suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, não possui eficácia retroativa, não sendo apta a reviver pretensão punitiva já extinta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a invalidade da citação por edital impede a suspensão do prazo prescricional, devendo a prescrição da pretensão punitiva ser aferida à luz do art. 109 do Código Penal, com base na pena máxima cominada em abstrato, antes do trânsito em julgado para a acusação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a invalidade da citação por edital impede a suspensão do prazo prescricional, devendo a prescrição da pretensão punitiva ser aferida à luz do art. 109 do Código Penal, com base na pena máxima cominada em abstrato, antes do trânsito em julgado para a acusação. Colhe-se:

“(...) Inválida, por isso, a citação por edital,
do que decorre a revogação da suspensão do prazo prescricional
.
Prescrição da pretensão punitiva configurada, pelo decurso de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença
.

(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2194288 MS 2022/0264098-6, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023). Grifei]

“(...)
Nos termos do art. 109 do Código Penal, o prazo prescricional da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da sentença para a acusação, regula-se pela pena máxima em abstrato do delito
. (...)” (STJ - AREsp: 2154759 CE 2022/0194685-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

Dessa forma,
impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente quanto ao crime de ameaça
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

CONCLUSÃO DAS PRELIMINARES
.

Diante do exposto:

·

Rejeito a preliminar de nulidade da citação por edital;

·

Acolho a preliminar de prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de ameaça (art. 147 do CP), declarando extinta a punibilidade quanto a este delito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

a)
Rejeitar a preliminar de nulidade
da citação por edital;

b)
Acolher a preliminar de mérito e declarar a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
do recorrente ELIZANILDO RAMOS TORRES, exclusivamente, em relação ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), face a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato (art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do CP), reformando neste particular a decisão atacada. O feito deve prosseguir regularmente no Juízo de origem tão somente no que tange ao processo pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026